Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702830-71.2020.8.07.0018 RECORRENTE: M. V. S. B., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA KELLY SILVA BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Autue-se o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL no ID no 24039899. Em seguida, intime-se a recorrida M.V.S.B. para contrarrazões ao recurso extraordinário. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007